Tribunal: STF
Processo: AI 724029
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL.
   PROVA PRODUZIDA EM INQUÉRITO POLICIAL: INVIÁVEL REEXAME DO
   CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Conversão dos embargos em agravo regimental.
   Precedentes.
2. Decisão agravada que, com base nos fatos e nas
   provas dos autos e na jurisprudência do Supremo Tribunal,
   assentou a validade da prova produzida em inquérito policial, que
   não foi infirmada por outras obtidas na fase judicial. Nos termos
   da Súmula 279 do Supremo Tribunal, é inviável concluir pela
   insuficiência do conjunto probatório dos autos.
3. Ausência de
   argumentos novos capazes de afastar as razões expendidas na
   decisão ora impugnada.
4. Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.